Tribunal: TJDFT
Processo: 0752487-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. QUANTUM. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. INCABÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cotejada a necessidade do menor com o fato que as razões expendidas pelo alimentante não são suficientes a fundamentar a redução dos alimentos provisórios, mostra-se cabível a manutenção do quantum fixado pelo douto magistrado de origem.
3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente à necessidade do alimentado.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.